Tribunal: TJBA
Processo: 8005681-54.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005681-54.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUMINAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
NATHANA DO CARMO CAVALCANTE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte devedora em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária. O Apelante sustenta a ausência de regular constituição em mora, por reputar inválido o aviso de recebimento (AR) utilizado para demonstrar o envio da notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação extrajudicial encaminhada por via postal com aviso de recebimento para o endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, como meio suficiente de constituição do devedor em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de impedimento do magistrado prolator da sentença, por ausência de comprovação de permanência da causa de impedimento anteriormente declarada, nos termos do art. 144, VIII, do CPC.

4. Rejeitada também a preliminar de nulidade da sentença pela ausência de audiência de conciliação, ante a inexistência de prejuízo à parte apelante.

5. A teor do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura no AR seja do próprio destinatário.

6. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), consolidou o entendimento de que o envio da notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente para caracterizar a mora, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal da correspondência.

7. No caso concreto, restou demonstrado o envio da notificação extrajudicial para o endereço contratualmente indicado, sendo irrelevante eventual ausência ou mudança não comunicada pelo devedor, cuja responsabilidade pela atualização do domicílio é reconhecida pela jurisprudência.

8. Inexistindo irregularidade na constituição em mora, impõe-se a manutenção da sentença que deferiu a busca e apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

"1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para constituição do devedor em mora, ainda que não haja comprovação do recebimento pessoal da correspondência. 2. É ônus do devedor informar ao credor a alteração de seu domicílio, sob pena de reputar-se válida a notificação remetida ao endereço contratual."

Legislação relevante citada: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 144, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.828.778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/08/2019, DJe 29/08/2019;

TJ-BA, AI 8018650-75.2022.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 09/11/2022;

STJ, AgInt no AREsp 1.957.312/MT, Quarta Turma, j. 02/05/2022, DJe 08/06/2022;

STJ, AgInt no REsp 1.958.331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04/09/2023, DJe 08/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005681-54.2022.8.05.0250
, em que figuram como apelante LUMINAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.